Tribunal: TJDFT
Processo: 0700690-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700690-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: ROSAMELIA GIRAO ABREU AGRAVANTE: ESPÓLIO DE DIRCEU DE ABREU AGRAVADO: CONDOMINIO QUINTAS DO SOL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE DIRCEU DE ABREU (autor), representado por ROSAMELIA GIRÃO ABREU, contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do CONDOMÍNIO QUINTAS DO SOL, processo n. 0741251-50.2021.8.07.0001, na qual determinou a emenda da inicial para adequar o procedimento adotado. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 109924995 dos autos de origem): “μVistos, etc. Como se vê a petição de ID no 109863699 não trás número de WhatsApp do Réu, sendo informado apenas número de telefone fixo, o que inviabiliza a citação por essa via. Outrossim, a citação por e-mail foi regulada por recente alteração no CPC, que demanda ainda regulamentação eis que o e-mail deve estar cadastrado em sistema operado pelo CNJ, no momento inexistente. Assim, ausentes elementos essenciais, exclua-se o Juízo 100% Digital. O procedimento escolhido é impróprio ao desiderato. Com efeito, a tutela cautelar destina-se a proteger o direito no curso do processo. A exibição de documento em nada é apta a proteger o direito. Na verdade, a exibição de documento pode prestar-se a instruir eventual ação, mas não a proteger o direito. Este Juízo entende que a ação correta, após o advento do Novo CPC, é a obrigação de fazer, porque a exibição de documento é uma obrigação, que pode ser cumulada com antecipação de tutela, se estiverem presentes os requisitos legais. Destarte, com a ressalva do entendimento do Juízo, e em homenagem à jurisprudência instalada, aceita-se que a pretensão seja proposta na forma da produção antecipada de provas. Assim, emende-se a inicial, em 15 dias, para adoção de um dos procedimentos acima elencados, aptos a atender à pretensão esposada, sob pena de indeferimento da inicial.” Sobreveio pedido de reconsideração, o qual não foi indeferido pelo d. Juízo a quo (ID 111676462 dos autos de origem). Inconformado, o autor recorre. Em síntese aduz que ajuizou ação cautelar antecedente de exibição de documentos, todavia, viu-se diante da determinação judicial de adequar o procedimento para obrigação de fazer, com a qual não concorda. Afirma que o espólio já teria se utilizado do mesmo procedimento cautelar em outras causas, e que se trata do meio mais ágil, célere e econômico de alcançar o fim almejado. Acrescenta as razões de recorrer, que a r. decisão não teria sido devidamente fundamentada, nos termos do art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC/15. Ao final pleiteia que “seja o presente recurso recebido, e na forma do art. 1.019 do CPC, seja reformada a decisão agravada, para que seja mantido o rito especial escolhido pelo Espólio autor de ação cautelar antecedente de exibição de documentos, como forma da mais lídima justiça”. Comprovante de recolhimento de reparo no ID 31954878. Pág. 2. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator